Tribunal: STF
Processo: HC 262974
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Marcelio Alves de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NO CONTEXTO DE DISPUTAS RELACIONADAS AO TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 
1. Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão esteja sempre concretamente fundamentado. 
2. No caso, foram apresentados fundamentos concretos para justificar a decretação da prisão temporária do agravante, por haver indícios razoáveis de participação em organização criminosa complexa e bem estruturada, e também da prática do crime de homicídio. Esclareceram as instâncias de origem que a investigação aponta o ora agravante como um dos líderes da organização criminosa que teria encomendado o crime de homicídio, bem como que mensagens interceptadas com autorização judicial teriam revelado a comunicação entre os investigados, discutindo detalhes da empreitada criminosa, e ainda que o conjunto probatório demonstra a existência de continuidade delitiva, uma vez que os fatos em apuração se referem a um homicídio praticado em contexto de tráfico de drogas. Logo, foram atendidos os preceitos legais da Lei n. 7.960/1989, que disciplina a prisão temporária, instituto que visa resguardar o regular início das investigações de crimes graves que demandem atuação urgente. 
3. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.014.516 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)   

O impetrante pleiteia, em síntese, seja revogada a prisão temporária, “reconhecendo-se a ilegalidade da medida constritiva imposta ao paciente”.

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus.

É que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Processo nº 0572440-56.2022.8.13.0024), observei que ocorreu a perda  superveniente de objeto destes autos, porquanto em 10/10/2025 foi proferida a seguinte decisão: 

“Pelas mesmas razões, e considerando, ademais, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o denunciado Marcélio Alves de Souza permanece em local incerto e não sabido, foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA do referido acusado.”.

Nesse contexto, tendo sido constituído novo título a embasar a restrição de liberdade do ora paciente, requer-se, nova impetração de habes corpus no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nestes casos, também orienta pelo prejuízo da impetração, valendo destacar o seguinte trecho da ementa do ministro Teori Zavascki no HC 134.626 AgR:

HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NA QUAL MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR. TOTAL AUTONOMIA DE FUNDAMENTAÇÃO ENTRE OS DECRETOS PRISIONAIS. PREJUDICIALIDADE DO HABEAS CORPUS APRESENTADO NAS INSTÂNCIAS SUBSEQUENTES. 
[...] “a perda de objeto do habeas corpus somente se justifica quando o novo título prisional invocar fundamentos induvidosamente diversos do decreto de prisão originário”.
2. No caso, encontra-se presente situação excepcional de autonomia de fundamentação entre os dois decretos de prisão, uma vez que, embora a sentença condenatória faça referência a fundamentos mencionados no decreto de prisão originário, a ela são agregados novos elementos que reforçam a necessidade de resguardar, principalmente, a ordem pública, quais sejam [...].
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
		
Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do writ constitucional tem como consequência a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes), de modo que a fundamentação exposta no ato dito coator está de acordo com a orientação fixada por esta Suprema Corte.


3. Em face do exposto, julgo prejudicado este habeas corpus. 

4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente